Tribunal: TJSP
Processo: 1012698-02.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Embargos à execução – Sentença de parcial procedência – Retenção de parcela do preço em razão de prováveis contingências descabimento – Interpretação do contrato – Exigência de perda efetiva ou prestação de garantia, conforme o texto expresso de cláusula - Retenção inviável porque ainda não ocorreu o efetivo desembolso de valores – Inviabilidade da pretendida retenção – Execução que

Ementa:
Embargos à execução – Sentença de parcial procedência – Retenção de parcela do preço em razão de prováveis contingências descabimento – Interpretação do contrato – Exigência de perda efetiva ou prestação de garantia, conforme o texto expresso de cláusula - Retenção inviável porque ainda não ocorreu o efetivo desembolso de valores – Inviabilidade da pretendida retenção – Execução que prossegue pelo saldo devedor, descontadas, tão somente, as contingências reconhecidas na sentença – Indenização a ser pleiteada em apartado, se for o caso, conforme estabelece o próprio contrato – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso desprovido, com observação.